Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-68.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014395-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Acessão, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE GONZALEZ - CPF: 405.840.461-20 (APELANTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), PAULO SOUZA BATISTA - CPF: 928.132.751-15 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DE BENS E DE RESTITUIÇÃO DE ALUGUÉIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Cristiane Gonzalez contra sentença que julgou improcedente o pedido de sobrepartilha de bens sonegados, ao fundamento de inexistência de provas suficientes da existência de união estável anterior ao casamento celebrado em 2015, o que inviabilizaria a partilha dos bens supostamente adquiridos no período anterior. Também foi rejeitado o pedido reconvencional do recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o reconhecimento da união estável anterior ao casamento para fins de partilha de bens, em especial um imóvel e um automóvel, bem como eventual restituição proporcional de aluguéis percebidos exclusivamente pelo recorrido, à luz do ônus probatório que recai sobre a parte autora.

III. Razões de decidir

3. A configuração da união estável exige prova de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, conforme art. 1.723 do CC, sendo ônus da autora tal comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Ausência de elementos documentais ou testemunhais consistentes que demonstrem a existência de vínculo familiar nos moldes legais antes do matrimônio. A narrativa de relacionamento duradouro não se converte, por si, em reconhecimento legal da união estável.

5. A ausência de prova do vínculo estável também impede o reconhecimento de esforço comum na aquisição dos bens. Ademais, a parte recorrente já tinha ciência da existência dos bens ao tempo do divórcio, o que afasta a possibilidade de sobrepartilha por sonegação.

6. Igualmente improcedente o pedido de restituição de valores oriundos de aluguéis, pois condicionado ao reconhecimento da comunhão patrimonial, a qual não foi demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova robusta acerca da união estável anterior ao casamento inviabiliza o reconhecimento de comunhão de bens adquiridos nesse período.

2
. O conhecimento prévio da existência dos bens pela parte recorrente afasta a possibilidade de sobrepartilha sob alegação de sonegação.

3. É indevida a restituição proporcional de aluguéis quando não reconhecida a copropriedade do bem locado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
1.723; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.204.253/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 27.05.2014; STJ,
REsp
1.754.008/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANE GONZALEZ
contra a sentença proferida pelo Dr. S
é
rgio Valério, Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Sobrepartilha de Bens Sonegados n. 1014395-68.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
PAULO SOUZA BATISTA
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de inexistência de provas suficientes para o reconhecimento de união estável anterior ao casamento, o que inviabilizaria a partilha dos bens supostamente adquiridos no período anterior ao matrimônio, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional do requerido, reconhecendo a ausência de prova quanto à alegada contribuição na reforma de imóvel pertencente à autora (ID. 281514422).

Em suas razões recursais

(ID. 281514426), a Apelante alega, em síntese, que houve equívoco do juízo
a quo
ao desconsiderar as provas constantes nos autos quanto à existência de união estável anterior ao casamento celebrado em 201
5, s
ustenta
ndo
que restou demonstrado o esforço comum do casal na aquisição de um terreno onde teriam sido construídas
“
kitnets
”
, bem como na aquisição de um veículo
TOYOTA/ETIOS
, bens esses que teriam sido sonegados pelo Apelado quando da tramitação da ação de
divórcio.

Com tais argumentos, pleiteia
a reforma da sentença para que seja reconhecida a união estável anterior ao casamento e determinada
a
partilha dos referidos bens, além da restituição proporcional dos aluguéis recebidos exclusivamente pelo Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 281514428, alegando que a Apelante não trouxe aos autos qualquer prova concreta da existência da união estável anterior ao casamento, tampouco da aquisiçã
o dos bens durante tal período, r
essalta
ndo
que eventual omissão na ação de divórcio não pode ser atribuída ao Apelado, especialmente porque à época a Apelante anuiu com os termos apresentados
, pugnando, ao final
,
pel
o desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e isento de
preparo (ID.
282676383
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CRISTIANE GONZALEZ
pretende a reforma da sentença para ver reconhecida a existência de união estável anterior ao casamento com
PAULO SOUZA BATISTA
, com a consequente partilha do imóvel localizado na Rua 21, quadra
0
, lote 38, Jardim Pauliceia, em Cuiabá/MT, e do veículo
TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT
, além da restituição proporcional dos aluguéis recebidos pelo Apelado desde outubro de 2021.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Vistos.

Cristiane Gonzalez propôs a presente Ação de Sobrepartilha de bens Sonegados em face de Paulo Souza Batista.

Esclarece que o requerido propôs uma ação visando somente o divórcio, e alegou naquela oportunidade, que não havia patrimônio a partilhar. No entanto a requerente aduz que foram adquiridos bens, um veículo e um terreno em que construíram
kitnets
, e busca a partilha dos mesmos.

A contestação foi apresentada no id 125638938. O requerido aduz que não houve união estável previamente ao casamento, e não há falar em bens a partilhar. Traz pedido de reconvenção, visando
a
partilha de bens que não foram arrolados pela requerente (fiat Palio, benfeitorias no imóvel da autora e um imóvel adquirido pela requerente no bairro Santa Terezinha).

A impugnação foi apresentada no id 126252789.

Decisão de saneamento do feito, id 126496363.

O termo de audiência com os depoimentos das partes e testemunhas
, está
acostado ao id 162600870.

Ambas as partes apresentaram seus memoriais.

É o breve relatório.
D
E C I D O.

Verifico que os litigantes se casaram em 06.06.2015.

Não obstante a requerente afirme que antes do casamento tenham convivido em união estável, não há nada nos autos que permita essa conclusão.

Pode até ser que tenham se relacionado em longo período previamente ao casamento, mas não existe uma elementar de prova sequer, que permita o reconhecimento de uma união estável, união essa que pressupõe uma relação pública, duradoura, com animus de formar família, dentre outros requisitos.

A dicção do art. 373, do Código de Processo Civil é a seguinte:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. (...)

Assim,
entendo que a requerente não conseguiu cumprir o disposto no inciso primeiro, uma vez que não há prova da união previamente ao matrimônio. Nem mesmo as testemunhas, as mais frágeis das provas, puderam contribuir com a autora nesse sentido.

Daí, não há como ser reconhecida a união estável
.

Dirimida essa controvérsia, fica também resolvida a questão sobre o pedido de sobrepartilha dos bens arrolados inicialmente, posto que todos adquiridos pelo requerido antes do casamento, com a própria autora afirma repetidas vezes, que foram adquiridos durante o período que ela defende tenha sido de união estável.

Por conseguinte,
se não há fundamento para a partilha de bens, também não há falar em condenação de pagamento a título de aluguel
.

Nesse passo,
também improcede o pedido de partilha dos bens arrolados inicialmente
.

Referindo-me ao pedido trazido pela defesa, também não merece respaldo. Apesar de a contestação trazer informações de que haveria fundamento
para a partilha de valores referentes à reforma de um imóvel residencial de propriedade da requerente, de um veículo Palio e de uma casa no bairro Santa Terezinha, durante o depoimento pessoal do demandado, o próprio esclareceu que o veículo e a casa não eram de propriedade da autora, seriam da filha e do filho (falecido) da requerente.

Quanto ao valor que se referiria à reforma, não foi trazido ao feito nenhuma prova da alegação do requerido, a ponto de fundamentar a partilha de tal benfeitoria.

Assim, considero que
nem a autora e nem o requerido conseguiram comprovar suas alegações.

Pelo exposto,
julgo improcedente o pedido inicial e também o reconvencional
.

Em consequência declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final.

Justiça gratuita.
(
...)”
(ID.
281514422
) (
g.n
.)

Como visto, a sentença recorrida julgou improcedentes tanto o pedido principal da Apelante quanto o pedido reconvencional formulado pelo Apelado, sob o fundamento central da ausência de prova inequívoca da existência de união estável anterior ao casamento, o que afastaria a possibilidade de se reconhecer o esforço comum na aquisição dos bens indicados como partilháveis.

Pois bem.

O recurso cinge-se à possibilidade de reconhecimento de união estável entre a Apelante e o Apelado em período anterior ao casamento civil, com o objetivo de permitir a sobrepartilha de bens alegadamente sonegados na dissolução do vínculo conjugal - consistentes em um imóvel situado na Rua 21, quadra
0
, lote 38, no Loteamento Jardim Pauliceia, e um automóvel
TOYOTA/ETIOS, de placas PQV4906
.

Com efeito, em matéria de direito de família, a caracterização da união estável exige a presença de elementos fáticos típicos da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com o objetivo de constituição
de família (
animus
familiae
), conforme estabelecido pelo
art. 1.723 do Código Civil, sendo que a
prova dessa relação incumbe à parte que alega sua existência, à luz do
art.
373, I, do
CPC
.

In
casu
, a
Apelante
alega
que iniciou relacionamento com o Apelado no ano de 2001, passando a residir juntos em 2002, tendo
ambos adquirido
, ao longo do período, bens relevantes para o patrimônio comum, inclusive o imóvel mencionado e o veícu
lo, afirmando
também que o Apelado
teria
agi
do
com má-fé ao ocultar tais bens quando da propositura da ação de divórcio litigioso, ajuizada em 2023, o que motivou o ajuizamento da presente ação de sobrepartilha.

Contudo, conforme consignado na sentença de primeiro grau, não há nos autos comprovação documental ou testemunhal robusta a amparar a tese de que o casal mantinha união estável anterior ao casamento civil. As testemunhas ouvidas foram vagas quanto ao início e à natureza da relação, e os documentos trazidos
-
tais como recibos de pagamento do imóvel
-
não
evidenciam,
de modo cabal, o esforço comum, tampouco a destinação dos recursos ou o regime de convivência à época da aquisição.

Diante disso, tenho que o

Magistrado sentenciante
foi preciso ao pontuar que a
parte
autora, conquanto alegue união desde 2001, não logrou comprovar os requisitos le
gais para o seu reconhecimento, sendo inafastável a conclusão no sentido de que a
ausência de provas de coabitação pública e contínua, bem como de comunhão de vida com fins
familiares anterior
ao matrimônio formalizado, inviabiliza a pretensão de se estender o regime de comunhão a período pretérito, ainda que a alegação de relacionamento de longa duração possa, de fato, corresponder à realidade empírica do casal.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que a mera alegação de convívio prolongado não é suficiente para o reconhecimento da união estável, exigindo-se prova inequívoca de que o relacionamento preenchia os elementos
essenciais à sua configuração.

Nessa linha, destaca-se julgado
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual se afigura inviável conferir reconhecimento legal à união estável alegada quando não preenchido o requisito objetivo de
“inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica”

(
REsp
n. 1.754.008/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/3/2019)
.

De todo modo, a
inda que se admitisse que os bens
tenham
sido adquiridos durante o período de convivência afetiva anterior ao casamento, a inexistência de comprovação formal da união estável afasta o direito à partilha nos termo
s pleiteados, até porque o
reconhecimento judicial de um vínculo familiar exige grau mínimo de formalidade probatória que a Apelante, a despeito dos seus esforços, não logrou alcançar.

Ademais, é relevante destacar que,
como se infere dos autos
, a Apelante já detinha conhecimento da existência dos bens que agora alega terem sido sonegados, à época da propositura da ação de divórcio
e homologação do acordo naquele feito, como afirma a própria parte na petição inicial e nas razões de apelação
.

Ora, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que o prévio conhecimento da parte sobre a existência de determinado bem, no momento da partilha, afasta a possibilidade de sobrepartilha sob a alegação de sonegação. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A sobrepartilha é instituto utilizado em casos de desconhecimento de uma das partes a respeito de determinado bem, no momento da partilha, seja ou não por ocultação maliciosa ou, ainda, se situados em lugar remoto da sede do juízo. Embora os bens sonegados não se confundam com os descobertos após a partilha,
ambos pressupõem o
desconhecimento
de sua existência por umas das partes
.
(...)
O prévio conhecimento da autora sobre a existência das cotas e ações objeto da ação de sobrepartilha apurado pelo Tribunal de origem
é fundamento suficiente para a improcedência da
ação no caso concreto
(...)”
(
STJ.
REsp
n. 1.204.253/RS,
Rel.
Min
.
Luis
Felipe Salomão,
4ª
Turma,
j. 27/5/2014, DJe
15/
0
8/2014)
(
g.n
.)

Em razão disso
,
entendo que a pretensão
de rediscutir a partilha de bens já conhecidos à época do divórcio não encontra amparo legal, sendo incabível a pretensão de sobrepartilha nesses termos.

Em casos análogos, já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - AMPLIAÇÃO DO PERÍODO RECONHECIDO NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE
- PARTILHA DAS CONSTRUÇÕES E
BENFEITORIAS ERGUIDAS NO CURSO DA CONVIVÊNCIA MORE
UXORIO EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE UM DOS CONVIVENTES - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A união estável, enquanto entidade familiar constitucionalmente reconhecida e, como tal, protegida pelo Estado, pressupõe a existência de um relacionamento atestado por convivência pública, contínua e duradoura, cuja finalidade seja a constituição de família, marcada pelo cuidado mútuo e pelo intuito de constituir um lar onde o casal compartilhe os
bônus e os ônus do cotidiano. 2
.
A inexistência de elementos que evidenciem que a união estável entre os litigantes se deu em data anterior ao casamento religioso leva à manutenção do período reconhecido pela sentença. Precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
. 3.
A partilha do imóvel adquirido pelo réu em data anterior ao período em que foi reconhecida a existência da união estável não encontra conforto legal
, mas as construções e benfeitorias erguidas no terreno durante o período de convivência são alcançadas, ante a presunção de esforço comum que norteia a matéria . Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
”
(TJMG. Apelação Cível: 50006187420228130348 1.0000.22 .255577-3/002, Rel
.
D
r
.

Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado),
j.
26/07/2024, Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
,
p.
26/07/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO
-
SOBREPARTILHA
-
IMPROCEDÊNCIA
-
INCONFORMISMO
-
REJEIÇÃO
-
Ação de sobrepartilha fundada em sonegação de bens comuns, descobertos
após
juntada de declaração de imposto de renda do ex-marido na fase de cumprimento de sentença
-
Controvérsia acerca de dois veículos
-

Ação de divórcio anterior na qual o réu afirmou não existirem bens partilháveis e a autora arrolou bens comuns, que foram partilhados

-

Veículo adquirido após a separação das partes que não integra o patrimônio comum
-

Outro veículo que era conhecido da autora, conforme seu depoimento pessoal, e da informante por ela arrolada, a afastar a alegação de sonegação por parte do réu

-
Sentença mantida
-
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
”
(TJSP
.
Apelação Cível
n.
1000874-63.2022.8 .26.0691, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel
. Des.
Alexandre Coelho,
j.
29/05/2024,
p.
29/05/2024)
(
g.n
.)

Por fim, n
o que tange à restituição de valores a título de aluguéis percebidos exclusivamente pelo Apelado em relação ao imóvel indicado, tal pedido igualmente depende do reconhecimento da comunhão do bem, o que não pode ser admitido à míngua de prova de união estável e de comprovação do esforço comum na aquisição do imóvel em questão.

Com tais considerações
,
diante d
a inexistência de elementos probatórios suficientes para o reconhecimento de união estável anterior ao casamento, e ausente comprovação da comunhão de esforços na aquisição dos bens indicados, deve ser mantida a sentença de improcedência profer
ida pelo Juízo de primeiro grau
.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CRISTIANE GONZALEZ
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente prévia fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025